Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSULTAS A SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD – PRIMEIRO PEDIDO NA FASE EXECUTIVA – DEFERIMENTO
CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de consultas aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, com fundamento na ausência de demonstração de alteração da situação econômica do devedor.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Se é cabível o indeferimento, como “reiterado”, de pedido de consulta a sistemas de localização de bens quando formulado pela primeira vez na fase executiva. II – Se a realização dessas consultas se submete à prévia demonstração de mudança na situação econômica da parte executada.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A realização de pesquisas pelo Poder Judiciário aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, quando solicitadas pela primeira vez na fase de execução, atende aos princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo.
2. A negativa da medida com base em suposta reiteração, quando não há registro de diligência similar na fase executiva, afronta o direito do credor à satisfação do crédito.
3. Pedido de consulta que objetiva localizar ativos financeiros e bens penhoráveis é compatível com os meios executivos legalmente admitidos e deve ser deferido.
4. Decisão agravada reformada para permitir as diligências.
DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “É cabível a realização de consultas aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, ainda que não esgotadas outras diligências, quando se tratar do primeiro pedido na fase executiva.”
Fundamentos legais: arts. 139, IV, 797 e 854 do CPC; Tema 219/STJ.